Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ABONO DE PERMANÊNCIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ATIVIDADE INSALUBRE. EXPOSIÇÃO. AGENTES NOCIVOS. PROVA INEXISTENTE. ÔNUS DO SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. A percepção do abono de permanência está sujeita à prova de que o servidor público exerceu efetivamente as suas atividades sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física pelo período equivalente à concessão a aposentadoria especial.

2. O servidor deve provar o preenchimento dos requisitos legais, pois o mero enquadramento pelo fato de pertencer a determinada categoria profissional não é suficiente para contagem de tempo especial.

3. Na hipótese, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, pois não comprovou o exercício ininterrupto de atividade em condições de insalubridade, prova essencial ao deferimento do abono de permanência pleiteado.

4. Apelação conhecida e não provida.